Tribunal: TJDFT
Processo: 0723619-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DUPLICATA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A competência territorial para a execução de duplicata não pode ser declinada de ofício (Súmula 33/STJ).
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.